Tribunal: CARF
Processo: 17437.720048/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720048/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.413 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUIP S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/03/2011, 15/04/2011, 29/07/2011, 04/08/2011,
31/08/2011, 28/09/2011, 28/10/2011, 30/11/2011, 29/12/2011, 31/01/2012,
16/03/2012, 30/03/2012, 19/04/2012, 20/04/2012
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a
hipótese fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção
punitiva anteriormente aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720048/2014-14
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720048/2014-14

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido ao reexame necessário em razão da
exoneração do crédito tributário, por aplicação do artigo 34 do Decreto n. 70.235/72, combinado
com a Portaria MF n. 3, de 3 de janeiro de 2008.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ
de origem:
Tratam os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada no
montante de R$ 3.346.331,26, decorrente de indeferimento (total ou parcial) de
pedido(s) de ressarcimento efetuado(s) por meio de PER/DCOMP, conforme
disciplinado pelo § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249, de 2010:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
..............................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido
Regularmente cientificada da autuação, o sujeito passivo apresentou
impugnação, na qual trouxe os argumentos e razões que achou necessários para a sua
contestação.
Através do Despacho de e-fls. 368 o processo foi encaminhado para inclusão em
sorteio.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A decisão de 1a instância exonerou o sujeito passivo do crédito tributário lançado
a título de multa isolada, no valor de R$ 3.346.331,26 (três milhões, trezentos e quarenta e seis
mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720048/2014-14

Considerando a incidência da Súmula CARF no 1031 e, uma vez que atualmente, o
limite de alçada tem o valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), como previsto no artigo 1o da Portaria do Ministério da Fazenda no 63, de 09 de fevereiro
de 2017, deve ser conhecido o recurso de ofício.

2. Mérito
2.1. Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para cobrança de multa
isolada prevista no parágrafo 15, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, em razão do indeferimento do
pedido de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos, relativos ao ano-
calendário de 2011 e 1o trimestre de 2012.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou
procedente a impugnação e exonerou o crédito tributário, conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/03/2011, 15/04/2011, 29/07/2011, 04/08/2011, 31/08/2011,
28/09/2011, 28/10/2011, 30/11/2011, 29/12/2011, 31/01/2012, 16/03/2012, 30/03/2012,
19/04/2012, 20/04/2012
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Destaco que o auto de infração foi lavrado com a seguinte motivação:
0001
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
SOLICITAÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
E/OU
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADO PELO SUJEITO PASSIVO
O contribuinte solicitou ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não cumulativo -
Mercado Externo para os trimestres de 2011, para o 1o Trimestre de 2012 e em várias
declarações de compensações mensais.
Todos estes pedidos foram analisados conforme determinado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 10102.00-2013-00282-5, sendo emitido Despachos
Decisórios com glosas resultantes desta análise.
Assim, conforme preceitua o § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no 12.249/2010, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.

1 Súmula CARF n. 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720048/2014-14

Ainda, conforme o § 17 deste mesmo artigo, também com redação dada pela Lei no
12.249/2010 aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, e conforme previsão legal, efetua-se o lançamento da multa isolada
correspondente a 50% dos créditos glosados.
Em anexo, consta planilha de apuração, que faz parte indissoluvel deste Auto de
Infração, detalhando as Per/Dcomp's enviadas.
Foram juntados aos autos o Relatório Fiscal referente ao MPF no 1002.00-2013-00282-5
e os respectivos Despachos Decisórios.
Todavia, como bem observado pela DRJ de origem, a multa a que se refere o § 15
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi revogada, inicialmente, pelo art. 56 da
Medida Provisória 656/2014 e, posteriormente pelo art. 4o, I, da Medida Provisória 668/2015, e
em definitivo pelo art. 27, II, da Lei 13.137/2015. Vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 15. Aplica-se o disposto no § 6o nos casos em que a compensação seja considerada
não declarada. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de
2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela
Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
§ 16. Nos casos previstos no § 12, o pedido será analisado em caráter definitivo pela
autoridade administrativa. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pela sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado
pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015)
(Revogado pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 17. O valor de que trata o inciso VII do § 3o poderá ser reduzido ou restabelecido por
ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Vide Medida Provisória no 449,
de 2008)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720048/2014-14

declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Desta forma, está correta a decisão da DRJ de origem ao desconstituir o
lançamento em análise, aplicando a Retroatividade Benigna, com base no disposto no art. 106, II,
"a" do Código tributário Nacional2, que determina ser a lei aplicada a fato pretérito, não
definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração.
Neste sentido é o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste Tribunal Administrativo, a exemplo dos Acórdãos abaixo colacionados:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2010
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. ERROS E
OMISSÕES.
O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.15835/01 com a redação do art. 8o da Lei
12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em que o
contribuinte entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais contábeis
no formato leiaute definido por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
Cabe refletir que não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a
conduta de “não manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as obrigações acessórias
de forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os
documentos, não manter os arquivos à disposição, bem como apresentar com omissões
e incorreções. Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art.57 da MP
2.15835/01 com a redação do art. 8oda Lei 12.766/2012. Aplicação da retroatividade
benigna em matéria apenatória art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o
disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.15835/2001, com redação atribuída
pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que
comina pena mais severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com
incorreção nas informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
(Acórdão no 9303-008.133 – PAF no 10410.006237/2010-14 – Relatora: Conselheira
Tatiana Midori Migiyama)

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720048/2014-14

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
DECRETO. NORMAS COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA. INEXIGÊNCIA DE
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
A observância das normas complementares das leis, dos tratados, das convenções
internacionais e dos decretos exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.”
No período de 22/11/2005 a 24/02/2006, o contribuinte agiu de acordo com as
disposições do Decreto no 5.630/2005, que antes de sua retificação, alterara a data de
produção de efeitos da redução da alíquota zero para a data da publicação da Lei no
11.196/2005 (22/11/2005).Assim sendo, não pode ser penalizado pela observância da
lei, ainda que um decreto posterior venha retificá-la. (Acórdão no 9303-009.817 – PAF
no 10410.006237/2010-14 – Relatora: Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Portanto, mantenho a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital